Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747406-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA DE CASTRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ivana de Castro em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. –, a par de relegar a apreciação da alegação de nulidade processual e da impenhorabilidade da verba constrita após a intimação das partes, indeferira o “pedido de tutela de urgência” volvido à liberação de ativos de sua titularidade que haviam sido penhorados via SISBAJUD, ao fundamento de que não sobejara patenteada a alegada vulnerabilidade financeira. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do curso processual e a devolução dos valores constritos e, alfim, a desconstituição do decisório mediante o reconhecimento da ilegalidade da penhora e da nulidade do processo, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o processo de conhecimento seria nulo ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a pessoa jurídica, que tivera a personalidade jurídica desconsiderada, teria sido encerrada no ano de 2021, e, portanto, antes da propositura da ação de cobrança, no ano de 2024. Defendera que, sob essa ótica, inexistiria relação processual válida, pelo que seria inexistente o ato citatório na fase de conhecimento e, por consectário, nulo seria o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença. Registrara, nesse viés intelectivo, que os atos processuais teriam sido praticados perante pessoa jurídica inexistente, não subsistindo lastro à tese de sucessão automática da dívida ou mesmo de possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Frisara que, em se afigurando matéria de ordem pública e pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a nulidade da citação ressoa passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da provocação, inexistindo preclusão temporal. Realçara que, após a “extinção da inscrição” perante a Junta Comercial, não poderia ser responsabilizada, na qualidade de empresária individual, pelas obrigações contraídas. Pontuara, noutro vértice, que o bloqueio de valores de aposentadoria seria ilegal, prejudicando, inclusive, o sustento de sua família, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III) e ao mínimo existencial. Acrescentara, igualmente, infringência à regra limitadora de penhora, quanto ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do diploma processual civil. Pontificara, de mais a mais, que o débito perseguido pela agravada não ostenta natureza alimentar e que encontra-se num período delicado quanto à sua saúde, pelo que necessitaria dos valores bloqueados para a aquisição de medicamentos após a realização de cirurgia cardíaca a ser realizada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ivana de Castro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. –, a par de relegar a apreciação da alegação de nulidade processual e da impenhorabilidade da verba constrita após a intimação das partes, indeferira o “pedido de tutela de urgência” volvido à liberação de ativos de sua titularidade que haviam sido penhorados via SISBAJUD, ao fundamento de que não sobejara patenteada a alegada vulnerabilidade financeira. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do curso processual e a devolução dos valores constritos e, alfim, a desconstituição do decisório mediante o reconhecimento da ilegalidade da penhora e da nulidade do processo, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor do agravante, consistente na penhora de quantia recolhida em conta de sua titularidade. Conforme pontuado, defendera que a quantia bloqueada ressoa impenhorável, porquanto ostenta natureza alimentar por ser oriunda de proventos de aposentadoria, e, demais disso, sustentara que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (cinquenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição da produção de elementos hábeis a induzirem que o importe localizado nas contas de titularidade da agravante está acobertado por alguma situação de impenhorabilidade. Pontuado o objeto do agravo, assinalo, inicialmente, que, conquanto a postulação advinda da executada e a decisão vergastada tenham conferido a denominação de tutela provisória quanto ao pleito de liberação dos montantes constritos, depura-se que – sem prejuízo da apreciação pelo juízo do executivo quanto às demais questões aventadas na petição que dera ensejo ao decisório, nomeadamente, a nulidade do cumprimento de sentença e a impenhorabilidade das verbas – o pleito consubstancia mera impugnação à penhora. Sob essa apuração, a par de se estar em ambiente de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), em tendo sido resolvido de forma negativa a postulação à devolução de valores constritos, o agravo sobeja passível de conhecimento quanto ao ponto, cuja análise circunscrever-se-á à subsistência de lastro, portanto, à liberação das verbas em compasso com o aduzido pela agravante. Consignada essa ressalva, há de ser ressalvado, ainda, que, no tocante à nulidade processual, vislumbra-se que o provimento arrostado nada versara sobre a questão, pois se limitara a determinar a intimação das partes para dizerem acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, confira-se: “(...) No que se refere à alegação de nulidade processual e à impenhorabilidade da verba constrita deduzidas na impugnação de ID 249255010, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca da tempestividade da impugnação. (...)”[2] Deflui da literalidade do conteúdo acima reproduzido que a decisão guerreada nada dispusera sobre a nulidade processual ventilada pela agravante, postergando a análise para momento posterior. Deveras, não tratando o conteúdo do pronunciamento judicial presentemente submetido a reexame da nulidade processual, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pela agravante acerca de aludida matéria. Quanto ao ponto, este agravo carece, pois, de objeto, restando inviabilizado seu conhecimento por não transporem pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, portanto, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de tese já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido elucidada a matéria especificada, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca dessa pretensão, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado expressamente sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a referida pretensão delimitada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência inclusive ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Nesse ínterim, deve a recorrente instar o Juízo do cumprimento de sentença a analisar a postulação quanto à nulidade processual que indicara, não se despontando suscetível de ser resolvida por esta instância recursal. Sob essa ótica, o agravo se afigura manifestamente inadmissível quanto a essa formulação, haja vista que veicula matéria ainda pendente de resolução, denunciando que não pode este órgão revisor substituir o Juízo da causa para, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la. Destarte, admito apenas em parte o agravo de instrumento e passo ao exame do efeito suspensivo quanto à questão cognoscível, pertinente à higidez da penhora havida no curso do executivo movimentado em face da agravante. Do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos, ressoa cabível a penhora dos montantes bloqueados. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[3], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado derivara do seu labor ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que tratar-se-ia de verba de natureza alimentar, oriunda de proventos de aposentadoria, indicando, ainda, a limitação posta quanto ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos do artigo 833, X, do estatuto processual, sem, contudo, evidenciar a origem do numerário e, sobretudo, que destinava-se à manutenção de seu sustento ou de sua família, ou mesmo à formação de reserva de emergência. Com efeito, apresentara a agravante apenas um único extrato bancário[4] que demonstra apenas o registro do bloqueio de R$1.644,53 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) em conta mantida, aparentemente, junto à Caixa – já que corresponde ao valor constrito naquela conta –, assim como seu contracheque dos proventos que aufere[5], ensejando a inviabilidade de apreensão de que o montante constrito corresponde a verba de natureza alimentar indispensável ao seu sustento e de sua família. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome, ou seja, não comprovara que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao sustento da devedora ou de sua família, ou, ainda, de que constituía reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem uma dessas hipóteses, a constrição deve ser mantida. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço parcialmente do agravo e, na extensão conhecida, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 252483301, fls. 337/338, dos autos originários. [2] Decisão de ID 252483301, fls. 337/338, dos autos originários. [3] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [4] Extrato bancário de ID 250632485 (fls. 307/314). [5] Contracheque de ID 250628728, fl. 335, dos autos originários.